Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725971-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH RÉU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 717, § 1o do Código de Processo Civil e art. 329 do Regimento Interno desta e. Corte, remetam-se os presentes autos ao Juízo de origem para a restauração dos autos no 2008.01.1. 167776-6, tendo como apelante MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH e como apelado o BANCO DO BRASIL S/A.,quanto aos atos realizados na instância a quo. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora